Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-98.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade Civil – Apelação Cível - Responsabilidade Civil – Atropelamento por veículo da Prefeitura na contra-mão da via - Pedido julgado parcialmente procedente - Nexo causal suficientemente demonstrado - Indenização devida – Indenização por danos morais e estéticos mantida de acordo com parâmetros adotados por este Relator – Juros moratórios devem observar o disposto

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade Civil – Apelação Cível - Responsabilidade Civil – Atropelamento por veículo da Prefeitura na contra-mão da via - Pedido julgado parcialmente procedente - Nexo causal suficientemente demonstrado - Indenização devida – Indenização por danos morais e estéticos mantida de acordo com parâmetros adotados por este Relator – Juros moratórios devem observar o disposto na Lei no 11.960/09 (Tema no 810 do STF) – Recurso da Prefeitura parcialmente provido.